Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706633-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: MAYCON CORREA FAGUNDES DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso de apelação, especialmente quanto à observância ao princípio da dialeticidade, porquanto a determinação de emenda da petição inicial se deu em razão da restituição do aviso de recebimento com a informação de que o réu era "desconhecido" no endereço, enquanto a autora defende que a notificação extrajudicial foi devidamente recebida por terceiros no endereço indicado no contrato celebrado entre as partes. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator